Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-84.2016.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda aditado. Ação de rescisão de contrato aditivo c/c restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cabimento parcial. Preliminares de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação rejeitadas. Contrato de compra e venda firmado entre pessoas jurídicas. Possibilidade de rescisão contratual, mesmo na hipótese de

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda aditado. Ação de rescisão de contrato aditivo c/c restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cabimento parcial. Preliminares de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação rejeitadas. Contrato de compra e venda firmado entre pessoas jurídicas. Possibilidade de rescisão contratual, mesmo na hipótese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do TJSP. Rescisão contratual por culpa da vendedora, que deixou de entregar parte dos lotes dentro do prazo contratualmente previsto. Responsabilidade da ré pela devolução de todos os valores pagos ao autor, em parcela única e imediata. Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente. Sucumbência exclusiva da ré reconhecida. Honorários recursais não fixados. Recurso da autora parcialmente provido.